Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto às planilhas constantes do ID: 27697229 (ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI). Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador